Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-96.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001749-96.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBER SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 720.511.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER RIBEIRO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001749-96.2019.8.11.0004

APELANTE: WALTER RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA) – NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM E DURANTE OS PROCEDIMENTOS INICIAIS NO DESTACAMENTO POLICIAL – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO AGENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, ALIADO AOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA:
1)
AFASTAMENTO DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA;
2)
REAJUSTE DA PENA-BASE PARA O SEU MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO – EXASPERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) –
3)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM SEU INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERADDE READEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais.

“
O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
” [STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a confissão extrajudicial do apelante, aliada à apreensão de parte da
res furtivae
em seu poder e os depoimentos judiciais dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar a condenação de WALTER pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas na vítima, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” [STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

Tendo WALTER admitido em extrajudicialmente ter quebrado a grade de proteção da janela que guarnecia a casa da vítima, invadindo-a e subtraindo diversos pertences, além de indicar aos policiais o local onde escondeu a
res furtivae
, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001749-96.2019.8.11.0004

APELANTE: WALTER RIBEIRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WALTER RIBEIRO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 0001749-96.2019.811.0004 (Código 299019), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado, com destruição de obstáculo à subtração da coisa [CP, art. 155, §4o, I].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, suscita, preliminarmente, “
a desconsideração das informações incriminatórias obtidas e suas derivações
”, porque não houve a advertência por parte dos agentes públicos quanto ao direito de permanecer em silêncio, violando flagrantemente o princípio da não autoincriminação. No mérito, postula a absolvição de WALTER, ao argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, notadamente porque as imagens de câmera, que registraram pessoa com características semelhantes ao apelante na cena do crime “
sequer foram juntadas nos autos, o que elimina a possibilidade de contraponto técnico
”. Subsidiariamente, busca a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
1)
a vetorial atinente às “consequências” do crime foi valorada de forma inidônea, devendo ser a pena-base reajustada para seu mínimo legal;
2)
na segunda fase a atenuante da confissão espontânea foi desconsiderada pelo juízo sentenciante.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores de “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 5°, LV, da CF; 155, caput, 157, caput e §1o, e 386, VII, todos do CPP; 59, caput, 65, III, “d” e 155, §4o, I, todos do CP
” [doc. digital n. 189935179].

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo provimento parcial do recurso para reconhecer, na segunda fase dosimétrica, a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena definitiva, mantendo-se incólume os demais termos da sentença [docs. digitais n. 189935182 e 197466195].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001749-96.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DAS FASES INQUISITIVA E PROCESSUAL – NÃO ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, “
a desconsideração das informações incriminatórias obtidas e suas derivações
”, porque o acusado não foi advertido pelos policiais quanto ao direito de permanecer em silêncio.

A preliminar
não prospera
.

Consta nos autos que, após a prática delitiva, a Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT iniciou procedimento investigativo e tomou conhecimento acerca das imagens gravadas pelas câmeras de circuito interno da residência da vítima.

Após analisar as filmagens e de posse das características do suspeito, os agentes de segurança, em parceria com a Polícia Civil de Aragarças/GO, conseguiram localizá-lo no município goiano, vindo a se tratar do apelante WALTER RIBEIRO DE SOUZA.

Ato contínuo, procederam à abordagem dele e, durante entrevista pessoal, o apelante confessou a prática delitiva e conduziu os membros da guarnição ao local onde havia escondido parte da
res furtivae.

Por fim, os investigadores conduziram-no à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, onde foi ele ouvido pela autoridade policial.

Esses fatos exsurgem na narrativa do policial civil responsável por atender a ocorrência, ERNANI CLÁUDIO MENDONÇA DOS SANTOS,
verbis
:

“[...] QUE informa o depoente que compõe a equipe Garra/PJC; QUE tinham conhecimento do furto mediante arrombamento em uma residência [...] e no dia do evento informa que [...] estava de serviço [...]; QUE anteriormente em conversa com a vítima, esta nos apresentou as imagens das câmeras, onde mostrava um indivíduo com características: estatura mediana, peso médio, cor parda, calvo, trajando uma calça de cor clara e camiseta de cor preta, e com aproximadamente 40 anos; QUE de posse das informações, diligenciamos nesta cidade e também em Aragarças/GO, onde, juntamente com a PJC daquela cidade localizaram o suspeito na Avenida Min. João Alberto, próximo ao restaurante Sabor Goiano. QUE então detiveram o suspeito, que não esboçou reação; QUE o indivíduo levou a equipe até o local onde escondeu as
res furtivae
, localizada em uma antiga guarita que funcionava o Posto Fiscal de Pontal do Araguaia/MT; QUE o suspeito foi detido e apreendido parte dos objetos furtados para esta Delegacia”
(doc. digital n. 189932921 – p. 22).

Por sua vez, WALTER – após ser expressamente advertido quanto ao direito ao silêncio – disse à autoridade policial:

“
QUE consigna não possuir advogado e precisa de um Defensor Público; QUE o interrogando consigna que realizou o furto na residência próxima à empresa Moto Garças, nesta ao lado da empresa Albarelo; QUE consigna que entrou no período da manhã, por volta das 9h; QUE entrou pelos fundos e pulou a cerca; QUE entrou pela janela, puxando a grade; QUE consigna que estava sozinho no momento da ação; QUE consigna que estava passando pela rua e viu a casa lateral abandonada e resolveu entrar; QUE informa que não havia ninguém na casa no momento da ação; QUE informa ter furtado o notebook, sem bateria, uma espingarda, um revólver preto calibre 22 [...] um cinto, botinas, chapéu, uma camiseta, mochila de couro [...], camisa gola polo preta, calça jeans, uma bainha com duas facas, fonte de alimentação do notebook; QUE informa ter carregado todos os objetos no interior da mochila furtada e a espingarda e o revólver na cintura; QUE consigna que logo após sair do local foi direto para o seu barraco e deixou as coisas lá; QUE consigna ter vendido o revólver para um mototaxista que não sabe informar o nome, em Aragarças/GO por R$ 600,00; QUE vendeu a espingarda para uma pessoa alcunhada de ‘Tigrão’ por R$ 700,00; QUE consigna que os demais objetos foram apreendidos posteriormente no interior de sua residência; QUE consigna não ter sofrido agressões e não possui nenhuma lesão; QUE consigna que quanto à equipe do Garra, teve sua integridade física resguardada [...]”
(doc. digital n. 189932921).

Como se vê no seu termo de interrogatório, nada indica que WALTER foi constrangido a confessar a prática delitiva ou que tenha sido agredido pelos agentes de segurança responsáveis por sua prisão.

Ao reverso das alegações defensivas – no sentido de que o acusado foi ‘induzido a confirmar seu envolvimento’ e que a confissão se deu em ‘ambiente unilateral’ –, o investigador de polícia, ERNANI, relatou em juízo que indagou o apelante sobre o furto
na unidade policial de Aragarças/GO
e que, naquela mesma ocasião, lhe mostrou as filmagens gravadas na residência da vítima, momento que o apelante admitiu a autoria delitiva e o levou ao local onde estava escondida parte da
res furtivae
:

“
Ernani
: fomos para a Delegacia de Aragarças [...] e os policiais se ofereceram: ‘Vocês querem dar uma volta para ver se a gente encontra ele?’, fomos porque o Garra ficava o dia inteiro na rua, saímos da Delegacia, pegamos a Avenida João Alberto, demos de cara com ele [...] abordagem foi feita. Falamos: ‘entra aqui’, levamos ele para Delegacia de Aragarças [...], falamos: ‘bicho, você furtou?’, ele falou: ‘não fui eu não’, aí quando nós mostramos a imagem, ele: ‘é... tá alí as coisas, vou entregar as coisas’, daí já fomos lá para o Pontal [...].

Defesa
: Pelas imagens o senhor identificou ele?

Ernani
: É, quando mostramos para ele já falamos: ‘você está com o mesmo boné, camisa’, aí ele não teve mais como mentir, falou: ‘vou entregar as coisas, estão todas alí’ e levou a gente lá e recolhemos tudo”

Ainda que nas provas orais produzidas não tenha sido esclarecido se os policiais lhe advertiram sobre o direito ao silêncio, não seria caso de nulidade.

Em situação de flagrante e nos procedimentos seguintes [entrevista e registro do boletim de ocorrência] não se exige que os agentes estatais alertem quanto ao direito constitucional especialmente se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes, como, de fato, ocorreu no presente caso. Confira-se:

“[...] A confissão informal do réu durante a abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si sós, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, consoante orientação jurisprudencial do c. STF, já que o “direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal” (AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014) [...]”
(TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“[...] Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. [...]
(TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Não se pode olvidar que
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022).

De toda sorte, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que, “
acaso o paciente tivesse sido informado sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial, a sua conduta seria diversa, de modo a conduzir à absolvição
”
[1]
. Além disso, “
o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio de
pas de nulité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal
”, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos
[2]
.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 25 de novembro de 2018, por voltas das 14:05hs, na Rua Antônio Paulo da Costa Bilego, n°308, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) modem de internet; 1 (uma) caixa de som, marca JBL e 01 (um) carregador portátil, avaliados conjuntamente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (uma) corrente de ouro masculina e com pingente, avaliada em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 02 (dois) relógios de pulso importados, avaliados em R$ 11.000,00 (onze mil reais), 01 (uma) mochila para notebook, cor marrom, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) notebook, marca HP, com fonte de alimentação, avaliado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 18-IP, bem como 01 (uma) pasta contendo notas fiscais de reembolso, 01 (uma) bainha com duas facas, 01 (uma) calça jeans, 01 (uma) camisa de gola polo, cor preta, 01 (um) chapéu de palha, 01 (um) par de botinas e 01 (um) cinto, em detrimento da vítima Heber Soares Oliveira. Após, parte da res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, conforme o Auto de Apreensão à fl. 08-IP e Termo de Entrega à fl. 11-IP.

Segundo apurado, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, situada no referido endereço, ocasião em que, aproveitando-se da ausência momentânea de pessoas no local, pulou o muro do imóvel e ali ingressou.

Ato contínuo, ele rompeu a janela da sala, utilizando um instrumento contundente, quando adentrou nas dependências da casa e subtraiu os bens acima indicados (Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio às fls. 19/23-IP).

Com efeito, após a ciência do ocorrido, a equipe da Polícia Civil encetou diligências investigativas, logrando em abordar o denunciado nas proximidades do "Restaurante Sabor Goiano", situado na Av. Ministro João Aberto, em Aragarças/GO. Inclusive, naquela oportunidade, ele indicou o paradeiro de alguns dos pertences subtraídos, os quais foram posteriormente recuperados.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa, afirmando que também subtraiu do interior da residência 01 (um) revólver, cor preto, calibre .22, municiado, e 01 (uma) espingarda, salientando ter vendido os artefatos para terceiros (fls. 06/07-IP)”
(doc. digital n. 189932921).

Não obstante a irresignação acerca da ausência de provas para a condenação, os elementos de convicção coligidos nos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao furto imputado ao apelante.

A
materialidade
do crime está consubstanciada nos boletins de ocorrência, auto de apreensão e avaliação indireta, laudo de exame pericial em local (doc. digital n. 189932921 – p. 6/10, 14, 26, 28/32), e nos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pelo perito criminal, Rafael César Duarte, consignou que:

“III — CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O local estava isolado. Os policiais militares (sargento Diognes e soldado André) acompanharam a equipe pericial no momento dos exames.

[...]

A - DO LOCAL: Trata-se de uma residência, com dois pavimentos, em um lote com construção de alvenaria de tijolos, com paredes internas c externas rebocadas e pintadas. Havia muros em todos os lados do lote, com aproximadamente 3,0 m de altura, cerca elétrica e concertina na porção anterior do lote. O acesso ao lote se dá por três portões de grade metálica, sendo dois para acesso de pedestres e um para acesso de veículos. Havia construções nos lotes vizinhos.

V - DESCRIÇÕES DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO LOCAL: Objetivando levantar os vestígios deixados pela ação delituosa informada na requisição, o Perito examinou o imóvel c constatou os vestígios como segue abaixo:

V.1) A janela do tipo blindex da sala, localizada na porção anterior, estava aberta com sistema de trancamento danificado.

V.2) No escritório e em um dos quartos da residência, gavetas de armários estavam abertas, objetos espalhados sobre móveis e piso.

[...]

VII DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Pelos vestígios encontrados no local, infere-se que o(s) agente(s) pulou o muro do lote pela porção posterior e se deslocou até a porção anterior da residência. Arrombou a janela da sala com algum instrumento contundente e adentrou aos ambientes da residência na procura de algum(ns) objeto(s) que pudesse(m) ser furtado(s). Em seguida voltou(aram) e saiu(íram) pelo mesmo local”

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, a vítima, HEBER SOARES DE OLIVEIRA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE informa o declarante que no dia do fato o declarante saiu de sua residência em companhia de sua esposa e filho por volta das 12h10 a 12h15 para almoçarem em um restaurante; Que por volta das 14h3Omin retornaram para sua casa onde a encontraram toda revirada; Que a janela da cozinha estava arrombada bem como a grade dos fundos cortada; Que do interior da residência foram subtraídos vários pertences do declarante e sua esposa, tais como: notebook com bateria avaliado em R$2.800,00, mochila de couro avaliada em R$250,00, um aparelho celular Samsung avaliado em R$690,00 (seiscentos e noventa reais) e outros; Que foi deixado pelo meliante uma par de roupa uma bolsa de tecido cor preto e vinho; Que chamou a polícia bem como a perícia técnica esteve no local; Que posteriormente o declarante sentiu falta de outros objetos tais como: dois relógios de pulso importados avaliados em torno de R$11.000,00 (onze mil reais), uma pastinha com várias notas fiscais, um carregador portátil, um modem de internet, uma caixinha de som JBL em torno de R$400,00 (quatrocentos reais) e uma corrente de ouro masculina com pingente de crucifixo avaliada em torno R$2.800,00 [...]”
(doc. digital n. 189932921 – p. 15).

Corroborando as declarações do ofendido, o investigador de polícia, YASSER ISSA RAZEK SILVA, disse:

“
QUE informa o depoente que compõe a equipe Garra/PJC; Que teve conhecimento do furto mediante arrombamento em uma residência na Rua Antônio Paulo Costa Bilego, centro desta cidade e no dia do evento informa que estava de serviço na equipe Garra, juntamente com o IPC ERNANI CLAÚDIO; Que anteriormente em conversa com a vítima esta os apresentou as imagens das câmeras, onde mostrava um indivíduo com características: estatura mediana, peso médio de cor moreno, calvo e trajava uma calça de cor clara e camiseta de cor preta aparentando aproximadamente 40 anos; Que de posse das informações diligenciaram nesta cidade e também na cidade de Aragarças/GO, onde juntamente com a Polícia Civil daquela cidade localizaram-no na avenida Min. João Alberto, próximo ao Restaurante Sabor Goiano; Que então detiveram o suspeito que não esbouçou reação; Que o indivíduo levou a equipe até o local onde escondeu as rés furtiva vindo a localizar em uma antiga guarita que funcionava no Posto Fiscal de Pontal do Araguaia/MT; Que o suspeito foi detido e apreendido parte dos objetos furtados entregues nesta delegacia”
(doc. digital n. 189932921 – p. 36)

Semelhantes são as declarações do policial civil, ERNANI (doc. digital n. 189932921 – p. 22).

Quando interrogado, WALTER confessou à autoria delitiva, asseverando que invadiu o imóvel no período da manhã. Acrescentou que entrou pelos fundos do terreno – através de uma casa abandonada vizinha ao imóvel –, pulou a cerca, arrombou a janela puxando a grade de proteção, entrou e subtraiu diversos pertences pessoais da vítima. Afirmou que dos objetos furtados vendeu as armas de fogo e o restante dos materiais guardou em um ‘barraco’ de sua propriedade. Por fim, declarou que foi preso e conduziu os membros da guarnição policial ao local onde estava parte da
res furtivae
(doc. digital n. 189932921).

Em juízo foram ouvidas a vítima, HEBER, as testemunhas, ERNANI, ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES e ALAN DIOGNES DE JESUS SANTOS.

O acusado, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à solenidade, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 189935168).

Nesta etapa, a vítima ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que:

“
Vítima
: Eu tava vindo de uma pós e meu filho ia fazer aniversário. Eu cheguei era meio-dia da pós. Aí peguei minha família, saímos para almoçar quando a gente retornou a casa estava toda bagunçada. Quebrou a janela do fundo, cortou a grade, minha casa tem acesso ao rio, cortaram a grade e quebraram a janela do fundo. Entraram na minha casa, mexeram nas minhas coisas, o computador da empresa, o celular da empresa, uma corrente que eu tinha, um relógio da minha esposa, uma caixinha de som [...] e mexeram na casa toda, mexeram na gaveta de calcinha da minha menina, na época minha menina tinha 4 anos, aquilo lá foi ruim demais. E a sensação de chegar em casa e ver a casa daquele jeito, não é bom não [...].

Juiz
: Algo do que foi levado foi recuperado?

Vítima
: Só a mochila do serviço e o computador, e o computador veio sem a bateria e teve que trocar, não deu conserto.

Juiz
: O senhor teve conhecimento de quem teria cometido o furto [...]?

Vítima
: Só quando a polícia pegou, e pelas câmeras, na época tinha câmera lá em casa, aí eu passei para a polícia e a polícia pegou ele, foi quando eu tive contato com ele.

Juiz
: O senhor de alguma forma já comentou [...] para além do dano material e financeiro, qual a sensação que ficou para o senhor, para a família, nos dias seguintes [...] gerou algum mal estar, um trauma por assim dizer?

Vítima
: As outras duas noites minha esposa não quis dormir em casa, nós fomos para um hotel, ficamos no hotel duas noites e como eu viajo por conta do meu serviço, eu tive que pedir tipo um afastamento, comecei a trabalhar tipo home office naquele época porque não dava condição de viajar. Minha esposa não queria ficar em casa, agora que normalizou, depois passou, mas os primeiros 10 dias, a adaptação foi bem complicada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0001749-96.2019 - Heber.mp4).

O policial civil, ERNANI, também ratificou suas declarações extrajudiciais, narrando:

“
Testemunha
: Na época eu fazia parte do Grupo Garra – o Grupo de Operações Especiais aqui da regional de polícia de Barra do Garças. [...] fomos acionados, não me recordo bem se já pela delegacia de roubos e furtos, não me recordo bem assim quem que acionou [...] Eu lembro bem que nós fomos acionados, nós estávamos na rua, fomos acionados que havia ocorrido um furto na residência do senhor Heber [...]. Ele nos mostrou uma gravação numa câmera, que uma pessoa tinha entrado pelo fundo lá, tinha um mato grande lá até a beira do rio, que uma pessoa tinha entrado por uma grade, por uma tela [...] e, a gente de posse dessas imagens a gente começou a procurar os colegas se alguém conhecia, lembra dessa pessoa aqui, a imagem era boa, o rapaz de boné, a roupa, e o colega falou: ‘esse cara é de Aragarças’. De imediato a equipe procurou a delegacia de Aragarças, mostramos as filmagens. A hora que a gente foi comunicado do fato, iniciamos uma diligência e o pessoal de Aragarças falaram: ‘não, realmente, esse cara anda aqui em Aragarças mesmo’. E por sorte nossa, ou não sei o porquê, a gente saiu na avenida e demos de cara com ele, ele tava andando na avenida. Nós estávamos até na companhia do pessoal de Aragarças, foi feita a abordagem, uma ação conjunta aí já com a delegacia de Aragarças e assim que pegamos ele levamos ele para a delegacia e mostramos para ele: ‘e aí cara, é você, tá aqui, ó’. Aí ele não guardou segredo e falou: ‘ó, tá tudo ali’, e já levou a gente. Tem uma guaritazinha no antigo posto fiscal do Pontal, uma guarita no fundo, do lado do rio Araguaia, bem alí na entrada do Pontal mesmo, no antigo posto fiscal, lugar insalubre de uma pessoa viver. E aí ele já levou a gente lá na hora, e lá já estava lá a mochila, eu lembro que tinha cinto, tinha um notebook, tinha um bocado de tranqueira e era tudo as coisas lá da residência do Sr. Heber [...]. Eu me recordo bem de encontramos ele na avenida e ele não guardou segredo, falou: ‘não tá tudo ali’, já levou a gente lá e tava tudo mocozado lá dentro dessa guaritazinha lá e tava tudo lá. Em seguida a vítima já veio e reconheceu tudo, falou: ‘é minhas coisas mesmo’ [...], depois levamos para fazer o flagrante [...].

MP
: O senhor viu por onde ele teria entrado? Se teria arrombado?

Testemunha
: Tava na filmagem, uma tela no fundo, que no fundo o mato tava alto que dava de frente para o rio, uma tela e uma gradezinha e tinha um buraco assim e ele entrou pela grade [...]. É como se no fundo da casa, assim, a gente mura a casa no fundo [...] tinha uma tela, grade, de alambrado e a filmagem pegava ele entrando lá. [...] lembro dessa parte da tela, porque era um mato grande, tinha um barraco, terreno ao lado, esse barraco pertencia aos fundos da casa ao lado, alguma coisa assim.

Defesa
: Qual foram as informações que vocês obtiveram na Delegacia de Aragarças [...]?

Testemunha
: Assim que pegamos as imagens da pessoa, que não sabíamos o nome [...] de praxe [...] vamos na Delegacia e perguntamos [...] jogamos no WhatsApp e alguém falou que ele era de Aragarças. De imediato fomos para a Delegacia de lá para mostrar para os colegas de lá [...] e assim que chegou lá, falaram que ele era dalí mesmo [...]. Aí eles se ofereceram para a gente dar uma volta para encontrar ele [...] saindo da Delegacia [...] demos de cara com ele [...], abordagem foi feita [...] levamos para Delegacia de Aragarças [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0001749-96.2019 - Ernani.mp4).

Os policiais militares, ANDRÉ e ALAN, relataram:

“
André
: Atendi essa ocorrência [...]. Lembro de algumas coisas [...]. Eu lembro que entramos na casa da vítima, fizemos uma busca na casa, era uma casa próxima ao cemitério no centro da cidade. Parece que o suspeito usou uma casa do lado que estava abandonada para entrar no fundo da residência. Ele arrombou a porta do fundo da residência [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0001749-96.2019 - Andrý.mp4)

Alan
: Recordo da ocorrência do furto [...], uma casa alí próximo à beira do rio [...]. Nós fomos à residência, após o almoço, segundo as vítimas elas tinham saído para almoçar e quando retornaram [...] notaram que tinham entrado na casa e furtado alguns objetos. A casa era murada e de portão [...], só que aos fundos dava para o rio [...] era cercado de telas”
(arquivo digital – nome da mídia: 0001749-96.2019 - Alan.mp4);

Não prospera a tese absolutória verberada pelo combatente Defensor Público.

Os policiais civis ERNANI e YASSER afirmaram que a vítima lhes forneceu a gravação feita pelas câmeras de segurança, na qual era possível visualizar as características físicas e o
modus operandi
empregado pelo acusado. Asseveraram que, de posse da filmagem, chegaram à pessoa de WALTER, com o auxílio dos investigadores de polícia de Aragarças/GO, os quais reconheceram ele pelas imagens. Disseram que, em ação conjunta com a polícia civil goiana, localizaram o acusado e que ele próprio confessou aos membros da guarnição que teria praticado o furto e inclusive mostrou-lhes o local onde parte da
res furtivae
estava escondida.

A vítima, HEBER, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou que sua casa foi arrombada e teve diversos pertences subtraídos. Afirmou ter fornecido a gravação feita pelo circuito de câmeras para os policiais e que, dias depois, foi comunicado acerca da captura do furtador e que alguns dos seus objetos haviam sido encontrados em poder dele. Relatou ter se deslocado ao destacamento policial e fez o reconhecimento dos seus pertences. Declarou ter ficado bastante revoltado com o fato de o acusado ter deixado ‘tudo revirado’ e que inclusive ele mexeu na gaveta de calcinhas de sua filha de 4 (quatro) anos de idade. Por fim, relatou que não conseguiram dormir em casa no dia dos fatos, que teve que se dirigir para um hotel e que, nos dias seguintes, teve que requisitar ao seu superior para trabalhar em
home office,
pois sua esposa não queria ficar sozinha no imóvel.

WALTER confessou extrajudicialmente ter praticado o furto na residência do ofendido, narrando, pormenorizadamente, o
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa. Disse que se dirigiu a um terreno baldio nos fundos do imóvel, pulou o muro e, valendo-se de sua própria força, arrancou a grade de proteção de uma das janelas para entrar e dele subtrair vários objetos, dentre eles os mesmos que foram localizados pelos investigadores de polícia. Por fim, declarou que havia subtraído algumas armas de fogo [uma espingarda e um revólver], porém, vendeu-as para indivíduos que não conseguiu fornecer elementos para os agentes policiais identificá-los.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [TJMT, Enunciado Criminal n. 11].

In casu
, a admissão extrajudicial do réu está corroborada pela prova oral produzida na instrução processual, sobretudo pelo depoimento judicial do investigador de polícia, ERNANI, que confirmou ter procedido a abordagem e prisão do réu na cidade de Aragarças/GO e que, após a confissão dele, localizou parte da
res furtivae
em local por ele indicado.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP,arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ – HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]
” (STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De mais a mais, mostra-se irrelevante o fato de as filmagens da residência da vítima não terem sido juntadas nos autos.

Neste ponto, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria de Justiça, o qual também
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

Cumpre ressaltar que a ausência nos autos das imagens da câmera de segurança do local dos fatos que identifica o APELANTE como autor do crime apurado neste feito não fragiliza as provas existentes nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE [...]
I - Não se exige a juntada de imagens do circuito de segurança do supermercado vitimado pelo furto, quando a prova oral, configurada pelas declarações do empregado do estabelecimento e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva
[...] (APELAÇÃO CRIMINAL no 07046714020208070006-DF – julgado em 15/09/2022 - 3a Turma Criminal – Relator NILSONI DE FREITAS CUSTODIO – Publicado no PJe: 27/09/2022) (Destacou-se)

Notem que, além da prova oral harmônica, apontando a existência das imagens identificando o APELANTE como autor do furto em questão, ao ser preso, WALTER confessou a prática criminosa e estava na posse de parte da res furtivae.

Assim, ainda que as sobreditas filmagens não tenham sido juntadas, verifico que o acervo probatório é harmônico e coerente, recaindo sobre o APELANTE a autoria da prática delitiva, de forma que improcede as razões recursais, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória”
(doc. digital n. 197466195).

Por conseguinte, os argumentos defensivos desacompanhados de outros elementos seguros que os comprovem não autorizam a absolvição, devendo a condenação ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO [...] DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COESAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO [...] “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório.” (TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006) [...]”
(TJMT, N.U 0012789-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RÉU ENCONTRADO EM POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS [...] Não é possível absolver o acusado por falta de provas se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão extrajudicial do apelante e a apreensão de parte dos objetos subtraídos em seu poder [...]”
(TJMT, N.U 1002879-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

Noutra quadra, o apelante solicita o afastamento da circunstância judicial negativada [“consequências” do crime] e a redução da pena-base ao seu mínimo legal.

O pedido merece parcial provimento.

Na primeira fase, o juiz sentenciante exasperou a pena basilar, mediante os seguintes argumentos:

“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal as
consequências

para as vítimas

foram graves, a ponto da família não dormir em casa por alguns dias, tendo ainda a vítima passado a trabalhar em home office por algum tempo a fim de tranquilizar sua família
, assim
fixo a pena em 02 anos e 9 meses de reclusão
(1/6 do intervalo de pena para cada circunstância judicial, nos termos da jurisprudência do STJ)”

Em relação a vetorial negativada, não vejo óbice na sua desvaloração, em razão das consequências e temores acometidos às vítimas.

Como evidenciado na instrução criminal, HEBER afirmou que sua família ficou abalada com o fato de terem encontrado sua casa ‘toda revirada’. Acrescentou que, no dia dos fatos, optaram por não dormir no imóvel e que tiveram que se hospedar em um hotel. Por fim, disse que, nos dias seguintes, teve que solicitar para trabalhar em
home office
, pois sua esposa estaria com receio e temor de ficar sozinha na residência.

O temor psicológico provocado pelo crime está além dos elementos necessários para a consecução do crime, permitindo, de consequências, a negativação da vetorial.

Nesse sentido, trago precedente da Corte Cidadã:

“[...] Tendo sido o furto cometido mediante violação de domicílio, asilo inviolável do cidadão, o que agrega maior desvalor à conduta, bem como as consequências geradas na vítima após o delito, por trazer grande temor em permanecer no imóvel, fica justificada a exasperação da pena-base a título da culpabilidade e das consequências do crime. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.637/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Logo, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às
consequências
do crime na delimitação da pena do réu; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão ante a existência de
uma única
vetorial desfavorável.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, como se vê:

“[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea [...]”
(AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 155, §4o, do Código Penal prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada uma circunstância judicial, fixo a pena corpórea em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, o pedido para se reconhecer a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal
merece acolhimento
.

Conforme se observa da sentença oral prolatada, a confissão extrajudicial do apelante foi nitidamente utilizada como parte da fundamentação do édito condenatório.

Entretanto, na dosimetria da pena o juízo sentenciante olvidou-se em considerá-la, de modo que faz jus a benesse, nos termos do enunciado 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“[...] Ressalte-se que, de acordo com a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.275.153/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

“[...] Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". [...] "Tendo a sentença condenatória contado com fundamentação baseada no depoimento dos policiais que fizeram a abordagem delitiva, lá constando a confissão extrajudicial do acusado, há de ser admitida a atenuante da confissão" (EDcl no HC 495.491/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) [...]”
(AgRg no HC n. 697.685/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, constatada a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo à pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Dando prosseguimento, não há causas de diminuição ou aumento, de modo que a pena definitiva deve ser fixada em
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para:
a)
reajustar o
quantum
de aumento utilizado pelo juízo singular na primeira fase dosimétrica para 1/6;
b)
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na fase intermediária da dosimetria da pena;
c)
fixar a pena privativa de liberdade de
WALTER RIBEIRO DE SOUZA
em
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 724.006/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022)

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024